Tribunal: STF
Processo: AP 1437
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de DIVANIO NATAL GONÇALVES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 17/9/2024, decretei a prisão preventiva de DIVANIO NATAL GONÇALVES, em virtude da notícia de que o réu deliberadamente não cumpriu qualquer das medidas cautelares impostas, o mandado de prisão só foi cumprido em 22/4/2025, quando também foi realizada a audiência de custódia (eDocs. 97/98). 
Em 14/10/2025, concedi liberdade provisória a DIVANIO NATAL GONÇALVES, com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas (eDoc.188).
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 12/12/2025 a 19/12/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 226).
Em 23/4/2026, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberlândia/MG comunicou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em violação à área de inclusão em 1/4/2026, 31/3/2026,  3/3/2026, 23/2/2026 e 20/2/2026  (eDoc.253).
Em 21/5/2026, a defesa de DIVANIO NATAL GONÇALVES apresentou justificativa pelos descumprimentos informados pelo Juízo, argumentando, em síntese que “as intercorrências apontadas decorreram de incompatibilidades práticas entre o deslocamento após o trabalho e o rígido horário de recolhimento imposto, sem qualquer demonstração de má-fé, intenção de descumprimento ou afastamento voluntário do monitoramento”.
E, ao final requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a flexibilização da medidas cautelares impostas ao réu (eDoc.258).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.259-260).

É o relatório. DECIDO.

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimentos das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas.
Da análise dos documentos juntados, bem como das justificativas apresentadas, considero procedentes as alegações apresentadas,  uma vez que os descumprimentos ocorreram em razão dos deslocamentos do réu para o trabalho e sua jornada diária, que presta serviços de pedreiro e mestre de obras nas dependências da empresa SUPERGASBRÁS, situada na Rua Licério Pinheiro de Paula, 100 - Distrito Industrial, Uberlândia - MG, 38402- 336 (eDocs.260-261).
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Além disso, em 14/10/2025, concedi a liberdade provisória a  DIVANIO NATAL GONÇALVES, e restabeleci as seguintes medidas cautelares (eDoc.188) :

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO RÉU DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso no Presídio Professor Jacy de Assis/MG, a UGME - Unidade Gestora de Monitoração do Estado de Minas Gerais deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia,  bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórios Criminais da Comarca de Uberlândia/MG, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórios Criminais da Comarca de Uberlândia/MG, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas e INDEFIRO O REQUERIMENTO acerca da flexibilização das medidas cautelares impostas. 
Oficie-se ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberlândia/MG, para  ciência e acompanhamento das medidas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente